Tribunal: TJPA
Processo: 0824714-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824714-62.2021.8.14.0301

APELANTE: DIRONE MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO

APELADO: MARILIA NEVES ALVES, UBERACY MENEZES COUTRIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rescindiu o contrato de locação, determinou o despejo da ré, e a condenou ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, encargos de energia elétrica e honorários advocatícios

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de encargos de energia elétrica pela locadora; (ii) saber se são válidas as cláusulas de multa, juros e honorários pactuadas; (iii) saber se houve inadimplemento justificado por conduta da locadora; (iv) saber se a ausência de instrução comprometeu o devido processo legal; e (v) saber se a concessão da gratuidade de justiça à autora é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à autora foi adequada, tendo apresentado declaração de hipossuficiência e documentos suficientes, não infirmados por prova robusta em sentido contrário (CPC, art. 98).
4. A cobrança de encargos de energia elétrica é legítima, por decorrer de cláusula contratual que transfere ao locatário a obrigação do pagamento, independentemente da titularidade do contrato com a concessionária.
5. Não restou demonstrado que a inadimplência foi causada por recusa da locadora em receber os valores, tampouco houve consignação judicial. A ausência de instrução oral não configura nulidade, diante da suficiência probatória documental.
6. As cláusulas contratuais que impõem juros moratórios de 0,5% ao dia (15% ao mês), multa compensatória de dois aluguéis e honorários contratuais de 20% revelam-se abusivas. Os juros devem ser limitados à taxa legal de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, §1º do CTN). A multa compensatória e os honorários contratuais devem ser afastados, sob pena de bis in idem e duplicidade de condenação, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, excluir a multa compensatória e afastar os honorários advocatícios contratuais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 98 e 373, II; Código Tributário Nacional, art. 161, §1º; Lei nº 5.427/68, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.237.875/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIALPROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARÍLIA NEVES ALVES e UBERACY MENEZES COUTRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou PROCEDENTE a Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação proposta por DIRONE MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO.

A sentença foi julgada com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO rescindindo o contrato de locação.

Relativamente à ordem de despejo, a parte Ré deve desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias a partir de 01/07/2022, haja vista a medida liminar concedida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828 que estendeu até 30 de junho a vigência da suspensão dos despejos e as desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia da covid-19, sob pena de ser expedido mandado de despejo compulsório caso a Ré não desocupe o imóvel voluntariamente.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 269, I DO CPC.

Condeno os Réus , ao pagamento dos aluguéis vencidos cobrados na exordial, no valor de R$ 4.493,39 (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), correspondentes aos aluguéis dos meses de março e abril de 2020; o pagamento da multa contratual de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais), correspondente a 02 (dois) meses de aluguel e R$ 1.943,39 (um mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) referente as contas de energia em atraso dos meses de set/2020 a mar/2021, bem como aqueles vencidos após a propositura da ação até a data da efetiva desocupação do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença.

Cumpra-se a ordem de bloqueio via sisbajud da quantia de R$ 44,93 (quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) em nome da Ré MARILIA NEVES ALVES CPF/MF sob onº 969.374.672-49.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, alegando: que houve deferimento indevido da justiça gratuita à parte autora, sustentando que esta possui imóveis e fontes de renda incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica; que a inadimplência dos aluguéis decorreu de ruptura contratual da autora com a corretora intermediadora, a qual deixou de receber os valores, obstando os pagamentos; que é indevida a cobrança de contas de energia elétrica pela autora, por não ser a titular da conta, atribuindo a legitimidade à concessionária de energia (EQUATORIAL); que é

abusiva a cláusula contratual que estipula multa de 10% a.m., juros moratórios de 0,5% a.d., multa contratual de dois meses de aluguel e honorários advocatícios contratuais de 20%; que a audiência de instrução foi indevidamente suprimida, comprometendo o direito à ampla defesa; requerem o deferimento de conta judicial para depósito dos aluguéis e o reconhecimento da nulidade da cláusula de honorários contratuais;

Ao final, pugnam pela concessão da justiça gratuita à recorrente e pela reforma da sentença com a improcedência do pedido.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à insurgência dos apelantes contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação, reconhecendo a inadimplência contratual e determinando a rescisão do vínculo locatício, o despejo da ré e a condenação ao pagamento dos valores em aberto e vincendos, além de honorários advocatícios.

A controvérsia gravita em torno de cinco pontos principais: (i) a legitimidade da autora para cobrar valores relativos ao consumo de energia elétrica; (ii) a validade das cláusulas contratuais de multa, juros e honorários advocatícios; (iii) a suposta recusa injustificada da locadora em receber os aluguéis, que teria gerado inadimplemento por culpa da autora; (iv) a ausência de instrução probatória; e (v) a (in)aplicabilidade da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Entendo que o apelo merece provimento em parte. Vejamos.

2.1.

Da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Inicialmente, no que se refere à gratuidade de justiça concedida à autora, as alegações dos apelantes não logram êxito. A parte apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios suficientes para a concessão do benefício (CPC, art. 98). As imputações de que possuiria outros imóveis ou renda elevada carecem de lastro probatório robusto, não bastando ilações ou meras fotografias desacompanhadas de registros públicos. Ademais, o patrocínio por advogado particular não é, por si só, causa para a revogação do benefício, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.237.875/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

2.2.

Da legitimidade da autora para cobrança da energia elétrica.

Quanto à legitimidade para cobrança da energia elétrica, a alegação de que a autora não deteria legitimidade para tal por não ser a titular do contrato com a concessionária deve ser rejeitada. Conforme se extrai da cláusula oitava do contrato de locação (ID 12881727 - Pág. 2), incumbia expressamente ao locatário o pagamento de todas as despesas com energia elétrica, de modo que a obrigação decorre da avença firmada entre as partes, e não da titularidade formal perante a fornecedora. Trata-se, ademais, de obrigação de natureza pessoal ou
propter personam
, que recai sobre aquele que efetivamente ocupa e usufrui do bem locado. Assim, legítima é a cobrança promovida pela locadora.

2.3.

Da justificativa do inadimplemento.

No que tange à alegação de que o inadimplemento dos aluguéis teria decorrido da recusa da locadora em recebê-los em razão do rompimento com a corretora anteriormente responsável, tal argumento não encontra respaldo probatório nos autos. A apelante não apresentou qualquer documento que demonstrasse tentativa concreta de pagamento, tampouco optou pela via judicial da consignação em pagamento (CPC, art. 539 e seguintes), medida adequada para afastar os efeitos do inadimplemento quando houver dúvida ou recusa injustificada do credor. Como bem assentado pelo juízo a quo, competia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova de suas alegações, o qual não foi minimamente cumprido.

Ressalto que,
in casu
, o indeferimento da produção de prova testemunhal, não consubstancia qualquer nulidade processual. O juízo sentenciante fundamentou a irrelevância da prova oral em razão da matéria ser predominantemente documental e do caráter incontroverso dos fatos principais (inadimplemento de aluguéis e encargos).

2.4.

Da abusividade da Cláusula que prevê encargos pelo inadimplemento.

Compulsando os autos, verifica-se que as disposições contratuais estipulam multa de 10% ao mês, juros de mora de 0,5% ao dia e honorários contratuais de 20% do débito, além de multa compensatória correspondente a 02 (dois) meses de aluguel, quando do inadimplemento pelo locatário, sem prejuízo do integral cumprimento das demais sanções legais e contratuais.

Ocorre que, os encargos pelo inadimplemento se mostram abusivos, e em desacordo com os parâmetros aceitos pela jurisprudência conforme se verificará a seguir.

Quanto à incidência dos juros moratórios pactuados em contrato na ordem de 0,5% ao dia (equivalente a 15% ao mês)
, a estipulação revela-se excessiva e deve ser readequada à taxa legalmente permitida.

Consoante o disposto no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional e com o art. 2º da Lei nº 5.427/68, os juros moratórios, salvo disposição legal em sentido diverso, devem ser fixados à razão de 1% ao mês (12% ao ano), como já pacificado na jurisprudência pátria. A cláusula contratual que ultrapassa esse patamar, ainda que fruto de convenção entre as partes, configura afronta ao limite legal e deve ser readequada, em respeito ao princípio da função social do contrato (art. 421 do CC).

Dessa forma,
limito os juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês.

Igualmente, não deve ser mantida a cláusula penal compensatória, que estipula o pagamento de multa equivalente a dois aluguéis mensais em caso de inadimplemento contratual, na medida em que configura penalidade excessiva e cumulativa, em afronta ao princípio da vedação ao bis in idem.

É sabido que a função da cláusula penal é compensar o inadimplemento e desestimular o descumprimento contratual. Contudo, no presente caso, a aplicação simultânea de: multa moratória de 10% sobre o valor dos aluguéis atrasados,
e
multa compensatória de dois aluguéis, conduz a uma duplicidade sancionatória sobre o mesmo fato gerador (inadimplemento dos aluguéis), o que deve ser coibido pelo Judiciário, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Assim,
afasto a multa contratual compensatória de dois aluguéis.

No mesmo sentido, deve ser afastada a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20%. Tal estipulação, embora aceita em alguns contextos, desvirtua a finalidade dos honorários advocatícios quando aplicada automaticamente no bojo de ação judicial.

A jurisprudência
[2]
tem assentado que, na hipótese de resolução judicial de controvérsia, prevalece a disciplina legal do art. 85 do CPC, que trata dos honorários sucumbenciais. A estipulação contratual não deve servir como título autônomo de crédito, sob pena de duplicidade de condenação em honorários, situação que afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

Dito isto,
afasto também a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, preservando apenas os honorários sucumbenciais fixados na sentença
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para: (i) limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês; (ii) excluir da condenação a multa compensatória de dois aluguéis; e (iii) afastar a incidência da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Ementa: APELA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A. ALUGU
É
IS E ENCARGOS LOCAT
Í
CIOS. INADIMPL
Ê
NCIA . MULTA COMPENSAT
Ó
RIA E MORAT
Ó
RIA. CUMULA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR . BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobran
ç
a em duplicidade de multas por um mesmo fato gerador consubstancia dupla puni
çã
o ao devedor em raz
ã
o de apenas uma conduta, configurando, portanto, bis in idem . 2. Na esp
é
cie, apesar de o contrato de loca
çã
o prever tanto a multa morat
ó
ria de 10%, quanto a multa compensat
ó
ria de 20%, observa-se que ambas s
ã
o imputadas, na verdade, a quem der causa
à
rescis
ã
o contratual, e, constituindo o inadimplemento a
ú
nica causa de rescis
ã
o, a multa contratual de 20% constitui fato gerador id
ê
ntico, tanto que a parte final da referida cl
á
usula se refere
à
incid
ê
ncia da multa se ?decorrer da falta de pagamento de aluguel e/ou encargos da loca
çã
o.? 3. Constatado que tanto a multa morat
ó
ria quanto a compensat
ó
ria est
ã
o baseadas, unicamente, no inadimplemento dos alugu
é
is e demais encargos, resulta invi
á
vel a aplica
çã
o cumulativa dessas penalidades, sob pena de configura
çã
o de bis in idem . 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0013762-55.2016 .8.07.0001 1817066, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1
ª
Turma C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 29/02/2024)

[2]
A
ÇÃ
O DE DESPEJO CUMULADA COM COBRAN
Ç
A. Autor, locador, que pretende a condena
çã
o da r
é
ao pagamento de valores inadimplidos. Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia. Apelo da r
é
. Indeferimento da gratuidade da justi
ç
a. R
é
que ademais, nem mesmo com o presente recurso, cuidou de trazer aos autos prova de sua incapacidade financeira. Insist
ê
ncia na tentativa de auferir benef
í
cio a que n
ã
o faz jus que configura inadmiss
í
vel. COBRAN
Ç
A CUMULATIVA DAS MULTAS COMPENSAT
Ó
RIA E MORAT
Ó
RIA . Impossibilidade.
É
indevida a incid
ê
ncia de multa compensat
ó
ria pela rescis
ã
o do contrato em raz
ã
o, exclusivamente, do inadimplemento dos locativos. Infra
çã
o que
é
sancionada com a multa morat
ó
ria prevista no contrato. Veda
çã
o ao bis in idem . Multa compensat
ó
ria exclu
í
da da condena
çã
o. CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA E JUROS DE MORA. Legalidade quanto
à
incid
ê
ncia a partir do vencimento de cada presta
çã
o, independente da verifica
çã
o do dolo ou culpa do devedor Aplica
çã
o do disposto no art. 397 do C
ó
digo Civil . HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS CONTRATUAIS. Embora haja no contrato de loca
çã
o a previs
ã
o de cobran
ç
a de honor
á
rios advocat
í
cios em caso de a
çã
o judicial envolvendo o contrato, entende-se que tal cobran
ç
a desvirtua a natureza dos honor
á
rios advocat
í
cios, devendo ser aplicada somente em caso de purga
çã
o da mora. Preval
ê
ncia dos honor
á
rios sucumbenciais a serem fixados sob a regra do art. 85, do C
ó
digo de Processo Civil . Senten
ç
a parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 10007375120238260625 Taubat
é
, Relator.: Mary Gr
ü
n, Data de Julgamento: 26/09/2024, 32
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 26/09/2024)

Belém, 12/06/2025